Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700694-24.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: GENARIO FIDELI SILVA AGRAVADO: MARIA ALTEMISIA DE ALMEIDA MARRA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR